Tribunal: STF
Processo: RE 1116813
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.09.2018. RESCISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO. PROCESSO SELETIVO. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR PARTE DO ESTADO. CARGO COMISSIONADO. NATUREZA PRECÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à indenização por danos morais, no que se refere ao abalo psicológico sofrido pelo Agravado decorrente da rescisão do contrato de gestão, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, bem como das cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.